Tribunal: TJDFT
Processo: 0735491-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735491-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANDRE CORREA TELES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. em face da r. decisão (ID 244946689, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por André Correa Teles em desfavor do Agravante, deferiu em parte a tutela de urgência requerida e determinou “a sustação dos efeitos do protesto dos títulos CBI/20200487560, protesto no 712425 de 21/05/2025, promovido pela requerida em desfavor do autor”, além do “estorno na conta corrente do autor da quantia de R$ 2.222,84 (dois mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 5/9/2025, foi prolatada sentença no processo de origem (no 0739343-16.2025.8.07.0001), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator